Tribunal: STF
Processo: Rcl 41712
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tora Transportes Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba nos autos do Processo 0000483-98.2013.5.15.0012, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos proferida por esta Corte nos autos do ARE 1.121.633 – Tema 1046. 
     A parte reclamante sustenta que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusulas relativas à pactuação de jornada externa isenta de controle, previstas em acordo coletivo, matéria que entende guardar relação com o Tema 1.046 da repercussão geral, no qual houve a determinação de suspensão nacional do trâmite de todos os processos pendentes, cuja objeto diga respeito à validade de pacto coletivo que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Narra que formulou pedido pretendendo, em síntese, a manifestação acerca da ordem nacional de suspensão de processos determinada no ARE 1.121.633/GO - Tema 1046/STF. Informa que o Juízo reclamado indeferiu a suspensão do feito de origem, sob o entendimento de que a suspensão não se aplicaria aos processos em fase de execução.
    Argumenta que o paradigma desta Corte em referência “não concedeu aos julgadores a faculdade de decidir sobre a suspensão ou não dos processos. Restou determinado que TODOS os processos que versem sobre validade de norma coletiva do trabalho que limita ou restringe direitos trabalhistas não assegurado constitucionalmente” devem ser suspensos, independentemente da fase processual em que se encontram”. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de sobrestar em definitivo do Processo 0000483-98.2013.5.15.0012, até julgamento final do ARE 1.121.633. 
    Em 18/6/2020, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0000483-98.2013.5.15.0012 em curso no Tribunal de Regional do Trabalho da 15ª Região, até o julgamento final desta reclamação. 
    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 20). 
    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação (Doc. 26).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    No caso sub examine, a essência da vexata quaestio discutida nos presentes autos cinge-se ao acerto ou desacerto de decisão que indeferiu o pedido de suspensão processual pleiteado pela reclamante, à luz da ordem concedida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633 (Tema 1.046 da repercussão geral).
    Portanto, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Com efeito, no julgamento do dia 02/05/2019, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.046.
    A descrição do mérito a ser analisado no aludido tema restou assim delineada:
    “Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias”.
    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 1º/08/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC. 
    In casu, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve, dentre outras questões trabalhistas, a validade de cláusulas referentes ao exercício de jornada de trabalho externa e isenta de controle, previstas em acordo coletivo. Sustenta o autor que, diante da prestação de jornada extraordinária de forma habitual, dever ser declarada nula a cláusula ajustada em norma coletiva segundo a qual na atividade externa como motorista não incidem horas extras, e, por consequência deve a reclamada ser condenada ao pagamento das horas trabalhadas em excesso à 6ª diária, adicionais respectivos e reflexos.
    Destarte, observa-se que a decisão proferida no aludido tema da repercussão geral abarcaria o caso concreto. Contudo, em que pese a similitude fática do aludido paradigma com a situação posta nos autos, verifica-se que a decisão reclamada foi proferida em 19/2/2016, enquanto a ordem de suspensão nacional dos processos em questão foi determinada apenas em 28/6/2019.
    Com efeito, o fato do processo de origem já se encontrar em fase de execução definitiva deslegitima a aplicação da ordem de suspensão processual proferida nos autos do ARE 1.121.633, cujo conteúdo não fez menção expressa aos processos em fase executiva.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos no âmbito desta Corte em situações análogas à presentes, verbis: 
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Agravo interno conhecido.” (Rcl 38.597-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020)
    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA SENTENÇA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (Rcl 41.754, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/7/2020)
    No mesmo sentido foi a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso nos autos da Reclamação 41.868, DJe de 3/7/2020, na qual consignou, in verbis:
    “A reclamação é inviável. O caso em exame cuida de pedido de suspensão de processo em fase de execução definitiva. Significa dizer que a questão que guardaria pertinência com a matéria objeto do Tema 1.046 – a validade do acordo coletivo – foi analisada em decisão que já transitou em julgado, tratando-se de coisa julgada. Na Sessão Virtual de 13.3.2020 a 19.3.2020, a Primeira Turma deste Tribunal apreciou caso muito semelhante, julgando improcedente, por maioria, a Rcl 30.506, fundada na suspensão nacional determinada na ADC 48-MC. Entendeu-se que a parte reclamante pretendia, na verdade, desconstituir, por via transversa, sentença transitada em julgado. Aplicou-se, portanto, a Súmula 734, do STF: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal, incorporada pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. Por essa razão, concluiu-se que a reclamação não pode ser usada com sucedâneo de ação rescisória, recursos ou incidentes em geral que a parte deixou de apresentar no momento processual oportuno. Esse foi o entendimento que prevaleceu. 
    […]
    7. Dessa forma, tendo em vista que a presente reclamação também cuida de pedido de suspensão de processo em fase de execução definitiva e que a questão que guardaria pertinência com a matéria objeto do Tema 1.046 foi analisada em decisão que já transitou em julgado, forçoso aplicar ao caso o entendimento adotado no julgado acima transcrito, em homenagem ao princípio da colegialidade. Ademais, o Código de Processo Civil, em seus arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, admite que, na fase de cumprimento de sentença, o executado argua a inexigibilidade do título executivo em decorrência de sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mas faz a ressalva de que a decisão paradigma seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. A Consolidação das Leis do Trabalho possui dispositivo análogo (art. 884), admitindo o manejo de embargos à execução com fundamento na inconstitucionalidade do título executivo.” (grifei)
    Assevere-se, nesse sentido, que à luz do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Essa orientação se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016, grifei) 
    Nesse passo, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão ora reclamada “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cassada a medida liminar anteriormente concedida e prejudicado os Embargos de Declaração manejados contra a decisão cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente